Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708162-82.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS – DIFAL. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO OU PARA INTEGRAR O ATIVO IMOBILIZADO. EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI no 5.469/DF. EFEITOS. NÃO EXTENSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal da cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (EC 87/15, CF 155 VII e VIII), por invasão de competência de lei complementar federal (RE no 1.287.019/DF e ADI no 5.469/DF). 2. A referida declaração de inconstitucionalidade não atinge as hipóteses em que a diferença de alíquota de ICMS é cobrada de empresa sediada no Distrito Federal na qualidade de consumidora final contribuinte do referido imposto. 3. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, § 1o, da Lei Complementar 87/1996, defendendo que a Lei Complementar 87/1996 antes das alterações inseridas pela Lei Complementar 190/2022 não continham todas as previsões necessárias (suficiência normativa) para exigir o DIFAL/ICMS. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso II e § 2o, incisos VII, VIII e XII, alíneas “a”, “b” e “d”, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO DE ABREU FARIA, OAB/RJ 123.070 (ID 53937354 e ID 53939809). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, § 1o, da Lei Complementar 87/1996, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao indicado malferimento aos artigos aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso II e § 2o, incisos VII, VIII e XII, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005